Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006687-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MARIA ELZA BRESSANI - CPF: 157.087.801-34 (AGRAVANTE), ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA - CPF: 003.629.561-20 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), OLIVEIRA E BRESSANI LTDA - CNPJ: 15.361.470/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Extrai-se do dispositivo legal que, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter
o nome do devedor
,
a quantia devida
,
a natureza da dívida
,
a data
e
o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa
,
o prazo
e
o endereço da sede do Juízo
.
In casu
, da análise do edital de citação (fls. 30 – autos principais) verifica-se que não consta
a natureza da dívida
e
o endereço da sede do Juízo
. Por ora, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, interposto por
MARIA ELZA BRESSANI E OUTROS
contra decisão proferida pelo 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1183-59.2010.8.11.0006, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

A parte Agravante, alega que houve apenas uma tentativa de citação via A.R, em razão da parte Agravada ter se furtado de realizar os procedimentos necessários para encontrar o endereço atualizado dos sócios (co-executados) da pessoa jurídica, os quais a Agravante afirma estarem devidamente atualizados no sistema cadastral da SEFAZ. Além disto, asseverou que a parte Agravada indicou apenas o endereço da empresa que já fora baixada e após a tentativa de citação por correio ser infrutífera, solicitou a citação edilícia.

Sustenta ainda, que o edital de citação é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Por tais motivos, a Agravante requer que seja declarada a nulidade do edital de citação, bem como dos atos posteriores.

A parte Agravada, mesmo sendo devidamente intimada para apresentar contrarrazões, assim não o fez.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 09/02/2010, a Ação de Execução Fiscal no 1183-59.2010.8.11.0006 em desfavor de
MARIA ELZA BRESSANI E OUTROS
, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no 200913581, cujo valor era de R$ 9.441,69 (nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Inicialmente,
CONCEDO
aos Agravantes as benesses da gratuidade da justiça, com fulcro no
art. 98, do Novo Código de Processo Civil
, por entender estarem presentes os requisitos necessários.

Em análise aos autos do processo de origem, verifica-se que em 10/02/2010, ao receber a inicial, o
Juízo a Quo
determinou a citação da executada via AR, que restou infrutífera em 18/01/2011.

Após, em 15/01/2014, após pedido do Agravado, o Magistrado a
Quo
determinou a citação por edital, realizada em 18/08/2014 (fls. 30 – autos de origem).

Neste interim, no dia 25 de janeiro de 2019, a executada, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs uma exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação, que foi rejeitada pelo
Juízo a Quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação editalícia.

Sobre o assunto é cediço que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas,
a indicação da exequente
,
o nome do devedor
e
dos corresponsáveis
,
a quantia devida
,
a natureza da dívida
,
a data
e
o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa
, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do dispositivo legal que, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter
o nome do devedor
,
a quantia devida
,
a natureza da dívida
,
a data
e
o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa
,
o prazo
e
o endereço da sede do Juízo
.

In casu
, da análise do edital de citação (fls. 30 – autos principais) verifica-se que não consta a natureza da dívida e o endereço da sede do Juízo.

Por ora, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular a citação editalícia, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021